Tribunal: STF
Processo: HC 238755
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato infracional equiparado ao crime de estupro de vulnerável. Medida socioeducativa de internação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.A.S. contra decisão monocrática do Relator do HC 892.385/AL do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 4).



    Ao Paciente foi aplicada medida socioeducativa de internação (art. 122, I, da Lei 8.069/1990), com reavaliação a cada 06 (seis) meses, pela prática de ato infracional equiparado ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) (evento 2, fls. 288-98).



    No presente writ, a Defesa aponta a ausência de fundamentação idônea para a execução provisória da medida socioeducativa. Sustenta que “o Paciente responde o processo em liberdade, não havendo nenhuma notícia nos autos de um novo envolvimento infracional posterior”. Requer, na medida liminar, que o paciente aguarde em liberdade até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna que o paciente aguarde em liberdade até o julgamento da apelação.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato impugnado (evento 4).



    “(...)



    O caso permite o julgamento antecipado do habeas corpus, porquanto se enquadra nas hipóteses em que a jusrisprudência é pacífica sobre o tema. 



    Deveras, segundo a orientação desta Corte, reconhecida pela própria defesa, "[a] pendência de julgamento de apelação não é óbice ao imediato cumprimento da internação, pois, na linha da jurisprudência de ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção dessa Corte Superior, a aplicação do princípio da intervenção precoce e da atualidade não contraria o princípio da presunção de inocência" (AgRg no HC n. 820.465/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe 29/6/2023, destaquei). 



    E ainda: "Não há constrangimento ilegal na determinação da execução imediata da medida socioeducativa de liberdade assistida, ainda que o paciente tenha permanecido em liberdade no curso de processo, haja vista o escopo ressocializador das medidas socioeducativas e a observância ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente e da atualidade na aplicação das medidas socioeducativas" (AgRg no HC n. 472.186/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 22/2/2019, grifei). 



    Vale dizer, não há óbice para o cumprimento imediato da medida socioeducativa imposta pela sentença, ainda que o paciente haja respondido ao processo em liberdade. Destaque-se que, na espécie, o imediato cumprimento da medida também foi lastreado na gravidade concreta do ato infracional. 



    Segundo o Magistrado de primeiro grau, "a gravidade concreta do ato diante do local em que o fato foi praticado, haja vista que representado tenha cometido ato infracional análogo ao crime de estupro contra vítima deficiente que não tem discernimento pra que possa sequer se defender" (fls. 331-332, destaquei). 



    Aliás, nessa direção também é a orientação desta Corte, visto que a violência do ato é presumida, sobretudo se considerada as condições da vítima: "a internação foi mantida com fundamentação adequada, eis que embasada nas condições pessoais do adolescente e na violência do ato infracional equiparado ao delito de estupro de vulnerável" (AgRg no HC n. 527.822/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego in limine a ordem.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente